Tribunal: STF
Processo: RHC 218661
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de falso parto. Perdão judicial. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSO PARTO. ADOÇÃO À BRASILEIRA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. ART. 242, § 1º, DO CP. DELITO PRATICADO POR MOTIVAÇÃO NOBRE E PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES INDIVIDUAIS DOS ACUSADOS. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CONCESSÃO. SUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA PENA SUBSTITUTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE ESCOLHA PELO RÉU. OPÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INOBSERVÂNCIA. 



    1. Se ficou entendido que a motivação para a prática do crime tipificado no art. 242, parágrafo único, do CP (parto suposto/alteração de direito inerente ao estado civil de recém nascido) não foi exclusivamente nobre, havendo, igualmente, razões particulares que atendiam aos interesses dos agentes, não há falar em flagrante ilegalidade na não concessão do perdão judicial. 



    2. Constatado o preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade e considerado o quantum de pena superior a 1 ano, o julgador, ao aplicar a benesse, pode optar, de forma motivada, por uma das hipóteses previstas no art. 44, § 2º, do CP, inexistindo direito de escolha pelo réu. 



    3. Ausentes as razões pelas quais o julgador fez a escolha por uma das duas possibilidades previstas no art. 44, § 2º, do CP, impõe-se reconhecer a existência de manifesta ilegalidade a autorizar a atuação do STJ de ofício. 



    4. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício, para anular a parte do acórdão em que foi substituída a pena privativa de liberdade e determinar o retorno dos autos à origem para que outra decisão seja proferida, desta vez, com a apresentação das razões que motivaram a escolha da pena restritiva de direitos mais adequada para substituir a privativa de liberdade.



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 242 do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual proveu parcialmente o recurso “a fim de desclassificar o crime imputado para o art. 242, parágrafo único, do Código Penal, readequando [...] as penas impostas aos réus para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, substituídas por pena restritiva de direitos, consubstanciadas em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas em ambas”. 



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 610.647, Min. João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. Contudo, foi concedida a ordem de ofício, “para anular a parte do acórdão em que foi substituída a pena privativa de liberdade e determinar o retorno dos autos à origem para que outra decisão seja proferida, desta vez, com a apresentação das razões que motivaram a escolha da pena restritiva de direitos mais adequada para substituir a privativa de liberdade”.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “[n]ão obstante o acerto do julgado no tocante ao reconhecimento da ilegalidade na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), por absoluta ausência de motivação para a escolha feita, ainda subsiste ilegalidade quanto ao não reconhecimento e aplicação do instituto jurídico do perdão judicial no caso vertente”. Para tanto, afirma que “Alexandre agiu amparado por motivo nobre, pois a sua conduta se pautou no desejo de garantir às infantes uma vida mais confortável, haja vista a situação precária em que viviam quando em convívio com sua família natural”.



    5. A defesa requer “a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor dos assistidos, para aplicar-lhes o perdão judicial”. 



    6. Decido.



    7. O recurso não merece provimento. Isso porque o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível na via processual eleita. 



    8. Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a via processualmente contida do habeas corpus não se mostra adequada para “valorar os elementos colhidos durante a fase policial, bem como aqueles obtidos durante a instrução processual, somente podendo o juiz da causa aferir a incidência (ou não) da causa de extinção da punibilidade do agente consistente no perdão judicial.” (HC 89.847, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nesse sentido, vejam-se o HC 91.155, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e o HC 113.259, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    HABEAS CORPUS . CONSTITUCIONAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA, CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Alegação de incompetência da Justiça Federal. Necessidade de reexame dos fatos e das provas dos autos para concluir pela existência, ou não, de conexão entre as condutas do Paciente e as do corréu, ao que não se presta o habeas corpus .



    2. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Julgados proferidos nas instâncias antecedentes suficientemente fundamentados.



    3. Paciente condenado à pena de dois anos de reclusão. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do Código Penal).



    4. Pretensão de redução da pena, concessão do perdão judicial e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Necessidade de novo juízo de reprovabilidade do fato, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus . Precedentes.



    5. Impossibilidade de concessão do perdão judicial previsto no art. 180, § 5º, do Código Penal. Benefício aplicável à receptação culposa, que não é o caso dos autos.



    6. Ordem denegada.



    9. As peças que instruem o processo não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na deliberação que recusou a concessão do perdão judicial. Até mesmo pela observação, contida na denúncia de que “a denunciada J. C. C., mediante paga e recompensa, prometeu, em sua residência, entregar suas duas filhas gêmeas, das quais ainda estava grávida, aos denunciados A. R. e A. A. R.. A paga e a recompensa foram prometidas e efetivadas, no mesmo período, pelos denunciados A. R. e A. A. R”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2022 .



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator